Tribunal: TCU
Processo: 046.249/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2690/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.249/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karolline Avila Silva (XXX.312.653-XX); Ana Maria Mendelski (XXX.349.590-XX); Andressa Delazeri Moreira (XXX.330.820-XX); Ane Rochelle Laroque Chaves (XXX.231.240-XX); Barbara Luz Furquim Garcia (XXX.527.590-XX); Bruna Beltrame (XXX.522.140-XX); Daniela Guithon da Silva (XXX.250.030-XX); Diana Linhar (XXX.306.250-XX); Elisabete Beatriz Haas Iochims (XXX.043.720-XX); Fabiana Joaquim dos Santos (XXX.285.030-XX); Fabiane Leusin (XXX.934.150-XX); Geovani Carlos Gava (XXX.480.077-XX); Janaina Ferreira Pereira (XXX.196.680-XX); Luciana da Silva Vilella Costa (XXX.338.850-XX); Manoela de Vargas Cavalheiro (XXX.078.430-XX); Matheus da Silveira (XXX.825.730-XX); Oxaris Maria da Costa Capelari (XXX.749.830-XX); Suelen Pereira (XXX.189.370-XX); Themis Oliveira dos Santos (XXX.648.610-XX); Vanessa Santa Lucia Eggres (XXX.549.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.